Tribunal: TJES
Processo: 5013327-54.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013327-54.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência instaurado entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES (suscitante) e o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES (suscitado), em razão da controvérsia quanto à competência para processar e julgar a ação visando à internação psiquiátrica voluntária da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar ação de internação psiquiátrica voluntária da requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o não conhecimento do REsp 2.050.583/ES, inexiste óbice
à aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento do
IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, segundo a qual “(
...) compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Competência fixada em favor do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar a ação visando à internação psiquiátrica voluntária da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC, arts. 52 e 63.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, por entender ser o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES o competente para processar e julgar a Ação Ordinária ajuizada por Josiane Cravo de Angeli em desfavor do Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares (processo nº 5010188-04.2025.8.08.0030), visando a sua internação psiquiátrica voluntária.

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declarou sua incompetência para processamento e julgamento do feito, sendo os autos redistribuídos à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência.

Decisão no id. 15672840, designando o juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura pleiteadas pelas partes interessadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial, opinando pela competência do juízo Suscitante para apreciar e julgar a ação de origem (id. 16062559)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, visando à internação psiquiátrica voluntária da parte autora: se da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES (suscitante) ou do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES (suscitado).

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declarou sua incompetência para processamento e julgamento do feito, sendo os autos redistribuídos à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência.

Sobre o tema, inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que “(
...) compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, foi proferida decisão integrativa, ratificando a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Posteriormente, houve a interposição de Recurso Especial pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR, admitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste TJES em 30/5/2022, sendo-lhe concedido parcial efeito suspensivo para possibilitar o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Contudo, em decisão proferida em 29/09/2023, o Ministro Francisco Falcão não conheceu do recurso especial (REsp 2.050.583/ES), inexistindo portanto óbice
à aplicação da tese fixada por ocasião do julgamento do
IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000. Esclareço, ainda, que contra a mencionada decisão foi manejado agravo interno, que foi julgado em 26/02/2024, restando desprovido.

Além disso, como bem reconheceu douta Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer, “
Há que se ressaltar que o custo da internação compulsória é elevado, não havendo como aferir o valor econômico do benefício quando do ajuizamento da ação em razão ser indeterminado o prazo para a internação, o que, embora impossível de quantificar com exatidão o dispêndio do tratamento para aferição do valor da causa, o certo é que ultrapassa o limite para competência dos Juizados Especiais.
”.

Diante do exposto,
conheço do conflito para declarar a competência do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES.

É como vot
o.